Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0733774-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEUSDEDIT ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O (Num. 50285666) Cuida-se de petição (id 50285666) protocolada nos autos do Habeas Corpus Criminal 0733774-08.2023.8.07.0000, no Plantão Judicial de 2a Instância, em benefício do Paciente Deusdedit Araújo de Almeida, por meio da qual se requer a expedição de alvará de soltura, consoante a determinação da liminar concedida pelo Relator da medida. Da análise dos autos, constata-se que, em 17/08/2023, foi deferida a liminar pelo Relator, nos seguintes termos (id 50231559): “Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e IV - monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto julgador a quo, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entender adequadas. Expeça alvará de soltura em favor do paciente DEUSDEDIT ARAÚJO DE ALMEIDA, nascido em 17/11/1945, filho de Manoel Rodrigues de Almeida e Francisca Rodrigues de Araújo, salvo se por outro motivo estiver preso, com a determinação de parâmetros do respectivo monitoramento eletrônico. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça.” Nesse descortino, inexiste urgência apta a justificar a análise da presente petição, subtraindo-a da apreciação do Juiz natural, tendo em vista que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). No mesmo sentido, a Portaria GPR 1.916, de 7 de agosto de 2023, que, ao estabelecer “a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos 19 e 20 de agosto de 2023”, assim define a competência do desembargador designado para o plantão: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei). Como se vê, de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Portaria 1.916/2023, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Logo, como a medida liminar requerida no habeas corpus já foi deferida, em 17/08/2023, pelo relator, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, até mesmo com determinação de expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente, não configura caso de autuação deste plantão. Ante o exposto, determino a normal conclusão da petição registrada sob o Num. 50285666 ao Relator original do habeas corpus, o eminente Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial